Tribunal: TJSP
Processo: 1004395-14.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de reparação por dano moral. Alegação do autor de que seu nome foi negativado em razão de débitos oriundos de veículo alienado à ré, que não providenciou a transferência do bem para o seu nome. Ajuizamento anterior de ação de obrigação de fazer (processo no 0027399-68.2013.8.26.0577), na qual a ré foi condenada a providenciar a transferência do veículo. O trânsito

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de reparação por dano moral. Alegação do autor de que seu nome foi negativado em razão de débitos oriundos de veículo alienado à ré, que não providenciou a transferência do bem para o seu nome. Ajuizamento anterior de ação de obrigação de fazer (processo no 0027399-68.2013.8.26.0577), na qual a ré foi condenada a providenciar a transferência do veículo. O trânsito em julgado da r. sentença condenatória impede a discussão da questão relativa à obrigação de fazer.

Inscrição desabonadora do nome do autor. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve ser mantida na quantia arbitrada pelo juiz de origem (R$9.540,00), eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.

Recurso improvido.